Tribunal: TJMT
Processo: 1005489-15.2023.8.11.0001
Órgão julgador: VALDECI MORAES SIQUEIRA
Órgão colegiado: Terceira Turma Recursal
Data de julgamento: 2024-05-20
Data de publicação: 2024-05-23

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA TURMA RECURSAL

Número Único
:

1005489-15.2023.8.11.0001
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Indenização por Dano Moral]
Relator:
Des(a).
VALDECI MORAES SIQUEIRA

Turma Julgadora:

[DES(A). VALDECI MORAES SIQUEIRA, DES(A). HILDEBRANDO DA COSTA MARQUES, DES(A). VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS]

Parte(s):

[EDINETE ELIAS DE SOUZA - CPF: 843.324.171-00 (RECORRIDO), ANA ELISA NETZ DO AMARAL - CPF: 893.594.961-20 (ADVOGADO), MAGAZINE LUIZA S/A - CNPJ: 47.960.950/1254-12 (RECORRENTE), ELLEN CRISTINA GONCALVES PIRES - CPF: 134.198.768-07 (ADVOGADO), LUIZASEG SEGUROS S.A. - CNPJ: 07.746.953/0001-42 (RECORRENTE), BRUNO HENRIQUE DE OLIVEIRA VANDERLEI - CPF: 032.062.184-70 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA TURMA RECURSAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DO RECURSO E DEU-LHE PROVIMENTO.

Recurso Inominado no
1005489-15.2023.8.11.0001.

Origem:
Terceiro Juizado Especial Cível de Cuiabá.

Recorrentes: LUIZASEG SEGUROS S.A.

Recorridas: EDINETE ELIAS DE SOUZA E MAGAZINE LUIZA S.A.

Data do Julgamento virtual:
20 a 23/05/2024.

E M E N T A

RECURSO INOMINADO - AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS E MATERIAIS - FURTO DE CELULAR – SEGURO – COBERTURA INDEVIDA - ALEGAÇÃO DE FALHA NA PRESTAÇÃO DO SERVIÇO - NÃO COMPROVADA - DESCUMPRIMENTO DO ÔNUS IMPOSTO PELO ART. 373, I DO CPC - AUSENTE DEVER DE INDENIZAR - DANO MORAIS - NÃO CONFIGURADOS -RECURSO CONHECIDO E PROVIDO.

1.

Cabe ao autor o ônus da prova dos fatos constitutivos de seu direito, consoante exige o art. 373, I do CPC, pois a inversão do ônus da prova não tem caráter absoluto.

2.

O descumprimento do referido ônus acarreta a improcedência do pleito inicial, uma vez que, meras alegações são insuficientes para embasar a condenação.

3.

Recurso conhecido e provido
.

Relatório.

Trata-se de recurso inominado interposto contra a sentença que julgou parcialmente procedente os pedidos iniciais, para condenar as requeridas de fora solidária, ao pagamento da indenização securitária, no valor de R$ 1.199,87 (hum mil, cento e noventa e nove reais e oitenta e sete centavos), com juros de mora de 1% (um por cento) a.m. e correção monetária (INPC) desde a citação.

Por fim, condenou as reclamadas ao pagamento do valor de R$ 3.000,00 (três mil reais), a título de indenização por danos morais, com juros de mora de 1% (um por cento) a.m, a partir da citação válida e correção monetária (INPC) a partir da sentença.

A requerida postula a reforma da sentença, para julgar improcedentes os pedidos, ou que seja reduzido o quantum indenizatório arbitrado.

Devidamente intimados, apenas a reclamante apresentou as contrarrazões pugnando pelo improvimento do recurso.

É o relatório.

VOTO

Colendos Pares:

Da análise dos autos, verifica-se que após ter o aparelho celular furtado a reclamante solicitou a cobertura securitária as requeridas, porém o pedido foi negado sob a justificativa de que o seguro contratado não acoberta o furto simples, mas tão somente furto qualificado e roubo.

Para melhor elucidação dos fatos, transcrevo fragmentos da respeitável sentença:

“A parte Reclamante pretende a cobertura do seguro contra roubo e furto contratado das Reclamadas, para o seu aparelho celular, o qual lhe foi negado depois de ter sido vítima de furto simples, consubstanciado no argumento de que o contrato de seguro previa cobertura apenas para furto na forma qualificada, fato que não foi informado quando da contratação, requerendo, ainda, indenização por danos morais.

Em defesa, ambas as Reclamadas defendem que o Reclamante tinha conhecimento dos termos do contrato de seguro firmado, que previa cobertura exclusiva para roubo ou furto qualificado, não ocorrido no caso.

No presente caso, em face da verossimilhança das alegações da parte Autora e de sua hipossuficiência, impõe-se a inversão do ônus da prova, cabendo às partes Reclamadas a comprovação de inexistência de falha na prestação do serviço nos termos do art. 6o, VIII, do Código de Defesa do Consumidor.

A responsabilidade do fornecedor de serviços é objetiva, pelo que responde, independentemente de culpa, pela reparação dos danos causados aos consumidores em decorrência da falha na prestação de serviço, nos termos do art. 14 do CDC.

Desta feita, para que se pudessem desonerar da obrigação de indenizar, deveriam provar que, tendo prestado o serviço, o defeito inexiste, ou, a culpa exclusiva do consumidor ou de terceiro (§3o, inc. I e II, do art. 14 do CDC), o que não se verificou no presente caso.

É inconteste a contratação de seguro pela parte Reclamante, sob intermediação da 2a Reclamada, prestado pela 1a Reclamada, cuja cobertura restou negada diante da ocorrência do sinistro não previsto contratualmente.

No entanto, a análise do contrato apresentado pelas partes, revela que as Reclamadas falharam no dever de informação, pois inexiste no referido termo informação clara e objetiva acerca dos eventos acobertados pelo seguro, tampouco a diferença entre as formas do crime de furto e os efeitos limitativos decorrentes, revelando conteúdo de difícil compreensão para o consumidor e incompatível com a boa-fé e equidade.

Desse modo, por força do disposto nos arts. 6, III, c.c. 46 c.c. 54, IV, do CDC, a anulação da cláusula limitativa do direito do Reclamante é medida que se impõe, para acobertar o evento vivenciado pelo Reclamante, devendo ser pago ao Reclamante a indenização prevista no valor de R$ 1.199,87 (hum mil, cento e noventa e nove reais e oitenta e sete centavos).

Pois bem, da acurada análise dos autos, denota-se que o pleito recursal merece acolhimento, com a consequente reforma da sentença, tendo em vista que restou devidamente comprovado nos autos que a reclamada negou a cobertura do seguro contratado, com base no que prevê o contrato firmado entre as partes.

Oportuno, ainda, salientar que no contrato de seguro, contém expressamente a hipótese de cobertura, e ainda, uma breve explicação e diferenciação do que é coberto e do que não coberto pelo seguro, conforme id de no 204154293,
verbis:

Desse modo, a reclamante não logrou êxito em comprovar os fatos constitutivos de seu direito, nos termos do artigo 373, inciso I, do Código de Processo Civil.

O descumprimento do referido ônus acarreta a improcedência do pleito indenizatório, uma vez que meras alegações são insuficientes para embasar a condenação.

Para a configuração do dano moral é necessária comprovação de violação a algum direito de personalidade, conforme dispõe o inciso X, do artigo 5o, da Constituição Federal, o que não ocorreu no caso concreto.

Sendo assim, inexistindo falha na prestação do serviço, não há que se falar em indenização por danos morais e materiais.

Nesse sentido,
verbis:

“RECURSO INOMINADO. SEGURO. COBERTURA EXCLUÍDA PELO CONTRATO (FURTO SIMPLES). RECUSA LEGÍTIMA. ALEGAÇÃO DE OBSCURIDADE DA CLÁUSULA CONTRATUAL. INOCORRÊNCIA. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO.

1. O juízo singular decidiu a reclamação por sentença assim redigida: "Vistos. Deixo de apresentar o relatório com fulcro no artigo 38 da Lei no 9.099/95. Sendo a prova documental suficiente para formar convencimento, passo ao julgamento antecipado da lide, nos moldes do artigo 355, I, do NCPC. Registro que no sistema dos Juizados Especiais o juiz não está obrigado a rebater uma a uma as teses apresentadas pelas partes, bastando que consigne na sentença os elementos formadores da sua convicção. Mérito Cuida-se de ação indenização na qual a parte reclamante TALITHA CARDOSO DA SILVA pleiteia a cobertura seguro residencial firmado junto a reclamada em 08/10/2021, Apólice no. 034168, sobre o argumento de que em 24/10/2021 dois suspeitos adentraram em sua residência levando dois aparelhos celulares, conforme consta do boletim de ocorrência anexo. A Reclamada BRADESCO AUTO/RE COMPANHIA DE SEGUROS em sua contestação sustenta que os fatos narrados não se amoldam no caso de roubo, mas sim de furto simples, uma vez que para ser caracterizado como roubo é necessário que a subtração tenha ocorrido mediante grave ameaça ou violência a pessoa, ou depois de havê-la, por qualquer meio, reduzido à impossibilidade de resistência. Diz que o evento se tratou de furto simples, configurando hipótese de risco excluído nos termos das Condições Gerais do seguro contratado. Neste sentido, cumpre transcrever colacionar o item 5, alínea “a”, pág. 49-50, das Condições Gerais do Contrato de Seguro, que dispõe sobre os riscos excluídos específicos da cobertura. Incontestável que a relação jurídica em apreço é de consumo consoante se depreende das previsões dos artigos. 2o e 3o do Código de Defesa do Consumidor. Segundo as regras contidas nos artigos 336 e 341 do Código de Processo Civil, compete ao réu alegar, na contestação, toda matéria de defesa, expondo as razões de fato e de direito, com que impugna o pedido do autor, sob pena de presumirem verdadeiros os fatos não impugnados. In casu, resta incontroverso a existência de relação contratual entre as partes oriunda da apólice de seguro residencial no. 034168. (Id.73816929) Assim, o deslinde da causa cinge-se no que tange aos fatos ocorrido, já que segundo a reclamada, os casos de furto simples configuram hipótese de risco excluído conforme item 5, alínea “a”, pág. 49-50, das Condições Gerais do Contrato de Seguro. Todavia, detida análise aos autos, verifico que a situação vivenciada pela reclamante não se amolda aos termos contratuais, configurando assim, já que o mesmo prevê conceitua ROUBO como: subtrair coisa móvel alheia, para si ou para outrem, mediante grave ameaça ou violência a pessoa, ou depois de havê-la, por qualquer meio, reduzido à impossibilidade de resistência. (Id.81885668 Fls.49) Conforme consta do boletim de ocorrência anexo aos autos (Id. 73816934), é possível apurar que a reclamante “deixou o portão aberto, e os suspeitos adentraram em sua residência levando dois aparelhos celulares”. SIC Como sabido, o crime de furto simples se tipifica quando não são encontrados vestígios que evidenciem que obstáculos existiram ou foram destruídos. Dessa forma, o caso em apreço não se amolda nas disposições contratuais firmadas entre as partes, uma vez que caracterizada a ocorrência de furto simples. Nesse sentido: “O contrato de seguro não contempla a situação de subtração de equipamento que não se encontre em local fechado (furto simples). Diante da ausência de previsão contratual, torna-se impossível o acolhimento do pedido. Não há como falar em interpretação mais ampla do contrato de seguro se a avença não cobre o risco afirmado pelo autor. Assim, não pode a seguradora ser condenada ao cumprimento de obrigação a que não se vinculou. (APL: 00007491120138260471 SP 0000749-11.2013.8.26.0471, Relator: Antonio Rigolin, Data de Julgamento: 16/02/2016, 31a Câmara de Direito Privado, Data de Publicação: 16/02/2016) (N.U 0011480-32.2013.8.11.0003, NILZA MARIA PÔSSAS DE CARVALHO, PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO, Julgado em 30/08/2016, publicado no DJE 02/09/2016) destaquei Por fim, inexistindo elementos suficientes para responsabilizar civilmente a Reclamada já que não fora constatada qualquer conduta ilícita, improcede os pedidos formulados na exordial pela Reclamante. Ex positis, e nos termos do art. 487, inciso I, do Código de Processo Civil, JULGO IMPROCEDENTES os pedidos formulados na inicial. Sentença sujeita à homologação da magistrada, nos termos do artigo 40 da Lei no 9.099/95. Jenyffer Kelle Pereira Bassan Juíza Leiga Vistos. Homologa-se a sentença derradeira elaborada pela Juíza Leiga, com espeque no artigo 40 da Lei no 9.099/95. Sem custas e honorários advocatícios neste grau de jurisdição, a teor dos artigos 54 e 55 da Lei 9.099/95. Transitado em julgado a sentença, arquive-se, mediante as baixas e anotações de estilo. Publicada e registrada na presente data pelo sistema PJE. Intimem-se. Cumpra-se. Cuiabá, data registrada no sistema. Glenda Moreira Borges Juíza de Direito"

2. O Recurso Inominado interposto pela parte reclamante devolveu à apreciação desta Turma as seguintes questões: a) a cláusula que exclui a cobertura de furto simples é obscura; e b) é devida a indenização por danos morais.

3. Contrarrazões foram apresentadas objetivando a manutenção da sentença.

4. Cobertura excluída pelo contrato. As seguradoras podem limitar a cobertura de seus produtos, desde que o façam de forma escrita, com clareza e destaque, permitindo imediata e fácil compreensão, conforme preconizam os artigos 778 do Código Civil e 54, § 4o, do CDC. Além disso, as cláusulas limitadoras de cobertura devem ser interpretadas restritivamente, sendo vedada a interpretação extensiva(STJ AgInt no AREsp n. 1.096.881/SP).

No caso concreto, o fato noticiado configura furto simples, visto que no próprio Boletim de Ocorrência (ID 161516681/PJe2, única prova produzida) é descrito que a subtração ocorreu sem uso de violência ou ameaça contra a vítima, alcançando a posse do bem de forma mansa e tranquila (art. 155, caput, do CP). Portanto, estando o furto simples excluído da cobertura (ID 161516683/PJe2, item 5, alínea "e", Cobertura Básica, Anexo I, pág. 40 e item 2, cobertura 05, pág. 49), a sentença de improcedência deve ser mantida

(N.U 1048507-23.2022.8.11.0001, TURMA RECURSAL CÍVEL, JUANITA CRUZ DA SILVA CLAIT DUARTE, Segunda Turma Recursal, Julgado em 25/09/2023, Publicado no DJE 29/09/2023 e N.U 1031375-13.2023.8.11.0002, TURMA RECURSAL CÍVEL, ARISTEU DIAS BATISTA VILELLA, Terceira Turma Recursal, Julgado em 18/03/2024, Publicado no DJE 21/03/2024).

5. Cláusulas contratuais obscuras. Os negócios jurídicos contaminados pelo erro substancial, ou seja, quando um dos contratantes tiver percepção equivocada de circunstâncias relevantes do contrato, são anuláveis (art. 138 do Código Civil), principalmente aqueles celebrados por adesão, os quais devem ser redigidos de forma clara, devendo as cláusulas restritivas de direito serem expressas e com destaque (artigo 54, §§ 3o e 4o, do CDC e STJ AgInt no AREsp n. 372.772/RJ, relator Ministro Marco Buzzi, Quarta Turma, julgado em 9/5/2022, DJe de 13/5/2022.). Utilizando-se das técnicas de hermenêutica na interpretação do glossário e do Anexo 1 (Coberturas) (ID 161516683/PJe2), não se vislumbra obscuridade, visto que as coberturas foram redigidas de forma clara abrangendo apenas furto qualificado e excluindo expressamente a cobertura de furtos sem violência ou grave ameaça.

6. Recurso conhecido e não provido.

7. Sucumbência. Custas processuais e honorários advocatícios, fixados em 10% sobre o valor da causa, pela parte recorrente (art. 55 da Lei n. 9.099/95), observado o disposto no art. 98, §§ 2o e 3o, do CPC, se for o caso.

8. Sentença mantida por seus próprios fundamentos, servindo a súmula do julgamento como acórdão, nos termos do art. 46 da Lei no 9.099/95.”
(N.U 1001542-84.2022.8.11.0001, TURMA RECURSAL CÍVEL, HILDEBRANDO DA COSTA MARQUES, Terceira Turma Recursal, Julgado em 29/04/2024, Publicado no DJE 03/05/2024).

“RECURSO INOMINADO - AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MATERIAIS E MORAIS – SEGURO DE CELULAR – COBERTURA APENAS POR FURTO QUALIFICADO E ROUBO – NEGATIVA DE COBERTURA POR FURTO SIMPLES – CLÁUSULA CONTRATUAL – IMPROCEDÊNCIA DOS PEDIDOS DA INICIAL – SENTENÇA MANTIDA - RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO.1. A Requerente ingressou com a presente ação aduzindo que firmou com as Requeridas contrato de seguro para o seu celular, no entanto, quando solicitado o pagamento de indenização pelo furto do seu celular no dia 25/07/2023, houve a negativa de pagamento pela Seguradora, sob a alegação de ausência de cobertura para furto simples. 2. A sentença proferida nos autos reconheceu que “a cobertura contratada claramente se limitou às hipóteses de roubo ou furto qualificado de bens, bem como, no item 3 da apólice, consta na cláusula das exclusões específicas o furto simples”, julgando improcedentes os pedidos da inicial. 3. No boletim de ocorrência acostado pela Autora, consta que “a comunicante deixou seu aparelho celular Smartphone Galaxy S20 FE 5G cor violeta 128GB em cima da mesa enquanto foi tomar banho na piscina, que ao voltar para pegar seu aparelho o mesmo havia desaparecido”. (ID. 195818239).4. Da análise dos autos, verifico que o contrato de seguro firmado entre as partes é claro no sentido de que o furto simples não se insere entre os riscos cobertos. Isso porque, o furto coberto pela apólice é furto qualificado pelo rompimento de obstáculo.5. Aliás, como bem fundamentado pelo Juízo de origem, a descrição dos fatos não se enquadra na hipótese de furto qualificado, nos termos da previsão de cobertura do contrato de seguro, já que a própria Autora narra no boletim de ocorrência que deixou seu celular em cima da mesa e foi para a piscina, momento em que o celular furtado. 6. Ademais, a alegação de que esta restrição contratual não chegou ao conhecimento da Recorrente, não deve prosperar. Ora, consta claramente no contrato, entre os eventos excluídos, o furto simples assim explicado: “Cláusula 3: Furto simples; Extravio, perda ou desaparecimento inexplicável do bem;” (ID. 195818238 – página 04).7. Ainda, com relação à cláusula contratual que exclui a indenização no caso de furto simples, não há que se cogitar de abusividade, pois tem por finalidade lícita, qual seja, a diminuição dos riscos e consequente adequação do prêmio.8. Desta forma, a recusa ao pagamento da indenização fundou-se no negócio jurídico entabulado, inexistindo qualquer responsabilidade das Recorridas pelos danos apontados.9. Nesse sentido:“FURTO DE CELULAR – NEGATIVA DE COBERTURA SECURITÁRIA – AUSÊNCIA DE COBERTURA PARA FURTO SIMPLES – PEDIDO INICIAL QUE MERECE SER REJEITADO – SENTENÇA REFORMADA – RECURSO CONHECIDO E PROVIDO. A ação delituosa sofrida pela demandante, segundo registrado no Boletim de ocorrência que providenciou, não há a descrição de nenhuma dessas condutas tipificadas na cláusula contratual. (N.U 1000116-31.2022.8.11.0003, TURMA RECURSAL CÍVEL, SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA, Primeira Turma Recursal, Julgado em 04/12/2023, Publicado no DJE 07/12/2023)”“RECURSO INOMINADO – RELAÇÃO DE CONSUMO – SEGURO DE CELULAR – COBERTURA APENAS POR FURTO QUALIFICADO E ROUBO – NEGATIVA DE COBERTURA POR FURTO SIMPLES – CLÁUSULA CONTRATUAL – SENTENÇA DE IMPROCEDÊNCIA MANTIDA – RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO. 1. A situação exposta não caracteriza hipótese de cobertura contratual, de roubo ou furto qualificado, mas sim de furto simples, na forma descrita nas definições, da apólice contratada. 2. Sentença de improcedência mantida. 3. Recurso conhecido e improvido. (N.U 1048507-23.2022.8.11.0001, TURMA RECURSAL CÍVEL, JUANITA CRUZ DA SILVA CLAIT DUARTE, Segunda Turma Recursal, Julgado em 25/09/2023, Publicado no DJE 29/09/2023)”10. A sentença não merece reparos e deve ser mantida por seus próprios fundamentos. A súmula do julgamento serve de acórdão, nos termos do art. 46 da Lei no 9.099/95.11. Recurso conhecido e não provido. Condeno a Recorrente ao pagamento das custas processuais e honorários advocatícios que fixo em 10% (dez por cento) sobre o valor atribuído à causa, ficando suspensa a exigibilidade, nos termos do art. 98, §3o do CPC.”
(N.U 1031375-13.2023.8.11.0002, TURMA RECURSAL CÍVEL, ARISTEU DIAS BATISTA VILELLA, Terceira Turma Recursal, Julgado em 18/03/2024, Publicado no DJE 21/03/2024).

“EMENTA:

FURTO DE CELULAR – NEGATIVA DE COBERTURA SECURITÁRIA – AUSÊNCIA DE COBERTURA PARA FURTO SIMPLES – PEDIDO INICIAL QUE MERECE SER REJEITADO – SENTENÇA REFORMADA – RECURSO CONHECIDO E PROVIDO.

A ação delituosa sofrida pela demandante, segundo registrado no Boletim de ocorrência que providenciou, não há a descrição de nenhuma dessas condutas tipificadas na cláusula contratual.”
(N.U 1000116-31.2022.8.11.0003, TURMA RECURSAL CÍVEL, SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA, Primeira Turma Recursal, Julgado em 04/12/2023, Publicado no DJE 07/12/2023)

“EMENTA

RECURSO INOMINADO. SEGURO RESIDENCIAL. FURTO SIMPLES. HIPÓTESE NÃO ABARCADA PELO SEGURO. NEGATIVA SECURITÁRIA LEGÍTIMA. RECURSO IMPROVIDO.

A delimitação dos riscos, embora lícita (art. 760 do CC/2002), sujeita-se a requisitos adicionais no âmbito dos contratos de consumo, para garantir o dever de informação do consumidor (art. 6o, III e 54, §4o do CDC).

A utilização de conceitos jurídicos para delimitar o risco, quando feita apenas a título ilustrativo e acompanhada de detalhada explicação fática, não viola o dever de informação.

Ausente a configuração do risco segurado, não se pode acolher a pretensão de cobrança da indenização securitária.”
(N.U 1012686-57.2019.8.11.0002, TURMA RECURSAL CÍVEL, VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS, Turma Recursal Única, Julgado em 05/06/2020, Publicado no DJE 09/06/2020).

Por fim, destaco que já proferi em caso análogos decisão diferente, todavia, em melhor análise do tema, altero meu entendimento, no tocante a legalidade da negativa da cobertura de seguro, com base em cláusula contratual.

Ante o exposto, conheço do recurso, pois tempestivo, e
DOU-LHE PROVIMENTO
, para reformar a sentença e
JULGAR IMPROCEDENTES
os pedidos iniciais, extinguindo o feito com resolução de mérito, nos termos do artigo 487, inciso I, do Código de Processo Civil.

Sem custas judiciais e honorários advocatícios em virtude do resultado do julgamento, nos termos do artigo 55 da Lei no 9.099/95.

É como voto.

Valdeci Moraes Siqueira

Juíza Relatora

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 20/05/2024